Tribunal: STF
Processo: RE 1535067
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROGRAMA DE AUXÍLIO AO DESEMPREGO DENOMINADO “FRENTE DE TRABALHO”. NATUREZA ASSISTENCIAL DO PROGRAMA. JULGADO RECORRIDO DESCONFORME À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Lei Municipal n. 1.595/2017, Lei Complementar Municipal n. 120/2018, e, por arrastamento, do Decreto n. 948/2017, todos do Município de Iacanga - criação de Programa de Auxílio ao Desemprego denominado ‘Frente de Trabalho’ contratação temporária de servidores públicos sem concurso público, disfarçada de programa de assistência social - ofensa aos arts. 111, 115, II e X, e 144, da Constituição Estadual, e ao art. 37, ‘caput’, II e IX, da Constituição Federal - Tema 612 do STF, dotado de repercussão geral - inocorrência de situação excepcional a justificar a admissão de servidores sem concurso - Administração manutenção e limpeza de logradouros públicos desemprego que não se caracteriza como situação transitória e incomum. a respaldar a contratação temporária de servidores - ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 1.595/2017, da Lei Complementar Municipal n. 120/2018 (que apenas alterou o ‘caput' do art. 2ª da primeira lei) e. regulamentou a Lei Municipal n. 1.595/2017, todos do Município de Iacanga, ressalvada a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé pelos selecionados para a ‘Frente de Trabalho’” (fl. 4, e-doc. 3).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 7).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. III e IV do art. 1º, os incs. I, III e IV do art. 3º, o art. 6º, o inc. X do art. 23, o inc. I do art. 30, os incs. VII e VIII do art. 170 e os incs. III e VI do art. 203 da Constituição da República.



    Argumenta que ”trata-se de ação direta de inconstitucionalidade movida pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo contra as Leis Municipais n. 1.595, de 18 de agosto de 2017; Lei Complementar n. 120, de 22 de novembro de 2018 e, por arrastamento, Decreto n. 948, de 29 de agosto de 2017, todos do Município de Iacanga-SP” (fl. 3, e-doc. 10).



    Destaca que “a lei municipal objurgada instituiu, no âmbito municipal, o Programa Frente de Trabalho com o objetivo de propiciar aos munícipes que estejam em situação de desemprego ou vulnerabilidade a chance de recolocação e qualificação para reintegração ao mercado de trabalho, oferecendo oportunidades de aprendizagem em cursos de qualificação com o intuito de preparar os profissionais para a reinserção ao mercado” (fls. 3-4, e-doc. 10).



    Assinala que, “apreciando o pedido formulado nesta ação, o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo julgou-o procedente, já que considerou que a lei municipal se refere, efetivamente, à contratação por prazo determinado, mas fora das hipóteses constitucionais, e que seu caráter assistencial, ‘embora louvável’, não tem o condão de torná-la constitucional, havendo ‘outros meios de se promover a assistência social para desempregados’” (fl. 5, e-doc. 10).



    Ressalta que “o Programa Frente do Trabalho instituído pelas Leis Municipais, tem cunho estritamente assistencial, porquanto promove a ocupação, qualificação profissional e renda, bem como a inclusão social (art. 1º, caput )” (fl. 13, e-doc. 10).



    Sustenta que “não se verifica, nem de longe, conforme entendeu o Tribunal a quo, contratação de trabalhadores por prazo determinado para situações não permitidas pelo art. 37, II e IX, da CF - atender necessidade temporária de excepcional interesse público. A própria lei de criação do programa estabelece que o Programa não é capaz de configurar vínculo empregatício ou estatutário (art. 5º) e não se trata de contratação visando a continuidade do serviço público, que é prestado, normalmente, sem o auxílio dos beneficiários através de empregados públicos concursados” (fl. 30, e-doc. 10).



    Anota que “o Município de Iacanga não necessita primariamente dos serviços prestados pelos bolsistas. Se necessários fossem os serviços, o Município valer-se-ia das regras ordinárias de contratação (lei de licitações; concursos públicos; contratação temporária)” e que “a prestação de serviço no âmbito do programa Frente do Trabalho é, portanto, secundária e de caráter pedagógico. A prestação estatal que se evidencia na lei debatida é a qualificação do bolsista para a sua reinserção no mercado de trabalho ” (fl. 30, e-doc. 10).



    Alega que “a relação jurídica que se desenvolve entre o Município e o bolsista é meramente assistencial. Não configura relação de trabalho disciplinada pela CLT, tampouco relação jurídica derivada de contrato temporário. Conclui-se, assim, que não há como equiparar os bolsistas do Programa” (fl. 31,e-doc. 10).



    Demonstra que, “no caso dos autos, dúvida não há de que as normas declaradas inconstitucionais estão em vigor há quase 7 (sete) anos, sendo que atualmente o Programa Frente do Trabalho conta com 45 (quarenta e cinco) beneficiários ativos (art. 2º da Lei Municipal n. 1.595/2017)” e que “diante da vulnerabilidade do público-alvo do programa assistencial, a extinção do benefício acarretará prejuízos em grande escala, com relevantes impactos em um grupo de assistidos de grande fragilidade econômica e social” (fls. 38-39, e-doc. 10).



    Destaca que “todo o avanço ocasionado por aquilo que foi ofertado ao beneficiário poderá trazer consequências psicológicas, emocionais e financeiras aos assistidos, uma vez que os beneficiários utilizam da bolsa qualificação para arcar com despesas básicas de sobrevivência, como alimentação e habitação. Patente, assim, que a eficácia ex tunc constante no v. Acórdão ora embargado acarretará reflexos extremamente negativos no âmbito local, quiçá, aumentando até mesmo o índice de criminalidade” (fl. 39, e-doc. 10).



    Expõe que, “para garantir segurança jurídica e considerando o excepcional interesse social presente nos autos, faz-se necessária a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, caso seja mantido o decisum, para possibilitar à Administração municipal, inclusive, ajustar-se à nova realidade dela emanada e, sobretudo, para minorar os impactos negativos com o desligamento dos beneficiários do Programa Frente do Trabalho” (fl. 39, e-doc. 10).



    3. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo provimento do presente recurso nos seguintes termos: 



    “Recurso extraordinário. Lei n. 1.595/2017, Lei Complementar n. 120/2018 e Decreto n. 948/2017, todos do Município de Iacanga/SP. Atos normativos declarados inconstitucionais pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Programa Frente de Trabalho. Natureza assistencial reconhecida por Ministros do Supremo Tribunal Federal. SL n. 1.763/SP e Rcl n. 73.486/SP. Alegação de ofensa à regra do concurso público e aos pressupostos constitucionais para a contratação por tempo determinado. Inocorrência. Programa que não promove a contratação temporária de desempregados. Parecer por que se dê provimento ao recurso extraordinário” (fl. 1, e-doc. 35).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    A controvérsia posta nos presentes autos é sobre ação direta de inconstitucionalidade estadual contra a Lei n. 1.595/2017, a Lei Complementar n. 120/2018 e o Decreto n. 948/2017, todos do Município de Iacanga/SP, que versam sobre o Programa de Auxílio ao Desemprego, denominado “Frente de Trabalho”.



    5. Tem-se nas leis, conforme consta do parecer da Procuradoria-Geral da República:



    “Lei municipal n. 1.595/2017 



    Art. 1º Fica criado o Programa de Auxílio ao Desemprego, denominado ‘FRENTE DE TRABALHO’, de caráter assistencial, que tem como objetivo dar ocupação, renda e qualificação profissional aos desempregados residentes no município de Iacanga. 



    Art. 2º O programa disponibilizará até 30 (trinta) vagas e proporcionará aos beneficiários: I – quantia mensal de 01 (um) salário mínimo nacional que será denominada bolsa auxílio-desemprego; II – cursos de qualificação profissional; III – Participação mensal de trabalhos socioeducativos com psicólogos e assistente social do município. § 1º Os cursos de qualificação profissional serão ministrados diretamente pelo Executivo Municipal ou por entidades educacionais, mediante convênio, cuja celebração fica autorizada pela presente Lei. § 2º Os cursos de qualificação profissional deverão iniciar-se no prazo máximo de 90 (noventa) dias após o início do programa. § 3º O benefício disposto no inciso I do caput deste artigo será concedido pelo Poder Público Municipal pelo período de 9 (nove) meses, prorrogável unicamente por mais 3 (três) meses. 



    Art. 3º O Programa será coordenado pela Coordenadoria Municipal de Assistência Social, a qual poderá ter como parceiros os sindicatos, sociedade de amigos do bairro, organizações não-governamentais e demais entidades dispostas a cooperar na sua execução. Parágrafo único. Fica o Executivo Municipal autorizado a firmar convênios que se fizerem necessários à execução do Programa.



    Art. 4º A presente Lei será regulamentada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias por decreto do Executivo, o qual, dentre outras disposições, conterá: I – a ata inicial do Programa; II – os requisitos gerais para o alistamento e convocação dos desempregados interessados no programa, dentre os quais constarão obrigatoriamente: a) Idade mínima de 18 (dezoito) anos; b) Tempo de desemprego igual ou superior a 6 (seis) meses, desde que não seja aposentado, pensionista, beneficiário de seguro desemprego ou qualquer outro programa assistencial equivalente; c) Residência fixa no município há pelo menos 2 (dois) anos; d) Possuir RG, CPF, Carteira de Trabalho e Título de Eleitor. Parágrafo único. Não será admitido mais que 1 (um) beneficiário por núcleo familiar. 



    Art. 5º A participação do beneficiário no Programa dar-se-á nos serviços de manutenção, limpeza, conservação e restauração; I – de bens públicos da Administração Municipal, direta, autárquica ou fundacional; II – de bens de entidades assistenciais, sem fins lucrativos; III – de vias e logradouros públicos. Parágrafo único. A participação efetiva no Programa não implica em reconhecimento de qualquer vínculo empregatício ou estatutário, em razão do caráter assistencial e de formação profissional que constituem objeto do programa aprovado por esta Lei.



    Art. 6º Fica o Executivo Municipal autorizado a contratar seguro de acidentes pessoais para os beneficiários participantes do Programa. 



    Art. 7º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente. 



    Art. 8º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 



    Lei Complementar municipal n. 120/2018 



    Art. 1º O caput do art. 2º, da Lei Municipal nº 1.595/2017, de 18 de agosto de 2017, passa a ter a seguinte redação: Art. 2º O programa disponibilizará até 45 (quarenta e cinco) vagas e proporcionará aos beneficiários: 



    Art. 2º A presente Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.



    Decreto municipal n. 948/2017 



    Art. 1º Fica regulamentado o dia 01 (um) de setembro de 2017 como data inicial do Programa de Auxílio ao Desemprego denominado FRENTE DE TRABALHO’, aprovado pela Lei 1595 de 18 de agosto de 2017. 



    Art. 2º Todos os cadastros envolvendo os interessados em participar da FRENTE DE TRABALHO ficarão a cargo da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, e os requisitos gerais para que estes possam ser beneficiados pelo referido programa são obrigatoriamente: 1. Idade mínima de 18 (dezoito) anos; 2. Tempo de desemprego igual ou superior a 6 (seis) meses, desde que não seja aposentado, pensionista, beneficiário de seguro desemprego ou qualquer outro programa assistencial equivalente; 3. Residência fixa no município há pelo menos 2 (dois) anos; 4. Possuir RG, CPF, Carteira de Trabalho e Título de Eleitor. 



    Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário” (fls. 2-4, e-doc. 35, grifos nossos).



    No presente caso, o Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu haver desrespeito ao Tema 612 da repercussão geral e declarou a inconstitucionalidade “da Lei Municipal n. 1.595/2017, da Lei Complementar Municipal n. 120/2018 (que apenas alterou o ‘caput’ do art. 2º da primeira lei) e, por arrastamento, do Decreto n. 948/2017, que regulamentou a Lei Municipal n. 1.595/2017, todos do Município de Iacanga” (fl. 30, e-doc. 3). Confira-se trechos do julgado:



    “Assim, ao não prever a realização de certame para selecionar os 45 desempregados residentes em Iacanga que realizarão ‘serviços de manutenção, limpeza, conservação e restauração’ em logradouros da cidade, pelo período de até um ano, nos termos do art. 2º, Parágrafo Terceiro, da Lei Municipal n. 1.595/2017, a legislação desrespeitou a disciplina básica da contratação de pessoal pela Administração Pública, determinada constitucionalmente. (...)



    O Tema 612 do Supremo Tribunal Federal, dotado de repercussão geral, aborda especificamente a contratação temporária de servidores públicos, dispondo que: (...).



      No caso, não há situações excepcionais previstas em lei, inexiste interesse público excepcional e nada mostra que a contratação seja indispensável, por eventual carência de mão-de-obra, esbarrando a admissão, ainda, no fato de que os selecionados seriam alocados justamente em ‘serviços ordinários permanentes do Estado sob o espectro das contingências normais da Administração’, reitere-se, ‘serviços de manutenção, limpeza, conservação e restauração’ em logradouros da cidade (art. 5º da Lei Municipal n. 1.595/2017). (...)



    Destaque-se que o desemprego, infelizmente, ‘não pode ser entendido, no Brasil, como situação transitória e incomum, a respaldar a contratação temporária de servidores, sob o manto do artigo 115, X, da Constituição do Estado’ (TJSP, Órgão Especial, Direta de Inconstitucionalidade n. 2012060-68.2023.8.26.0000, Rel. Des. Sílvia Rocha, j. 31.05.2023). 



    É fato que a legislação busca desvencilhar-se de sua evidente natureza de contratação temporária de servidores públicos autodeclarando-se de ‘caráter assistencial’, como forma de combate ao desemprego, conforme argumenta também a PGE. 



    No entanto, embora o propósito anunciado seja louvável, inviável situar a admissão de pessoas para realização de tarefas de modo habitual em benefício da Administração Pública, mediante contraprestação, como assistência social. Presentes todas as características da relação de trabalho, tanto que o art. 5º, parágrafo único, da Lei Municipal n. 1.595/2017 tenta, inocuamente, afastar o reconhecimento de qualquer vínculo empregatício ou estatutário. 



    Sintomaticamente, uma das exigências para ser ‘beneficiário’ do ‘programa’ é possuir carteira de trabalho (art. 4º, II, ‘d’, da lei e art. 2º, 4, do Decreto 948/2017). 



    Há outros meios de se promover a assistência social para desempregados, como as elencadas no próprio art. 2º da Lei Municipal n. 1.595/2017. A contratação pelo Poder Público sem concurso, porém, não é um deles” (fls. 24-27, e-doc. 3).



    No Recurso Extraordinário n. 658.026, Tema 612 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: 



    “Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração” (DJe 31.10.2014).



    Na espécie vertente, a matéria em exame nos presentes autos é diversa da discutida no Tema 612 da repercussão geral.



    Anote-se que a questão posta nestes autos foi examinada no julgamento da Reclamação n. 73.486/SP, de minha relatoria. Naquela oportunidade foi consignado: 



    “A exigência de que o beneficiário do Programa ‘Frente de Trabalho’ disponha de carteira de trabalho nada diz em relação à configuração de contratação temporária, tampouco nega a condição de beneficiário de programa assistencial. O contrato temporário por excepcional interesse público aperfeiçoa-se por contrato administrativo, não havendo exigência legal que o contratado disponha de carteira de trabalho. Ademais, a apresentação daquele documento é meio de prova da condição de desempregado e do tempo em que o beneficiário está sem ocupação regular, permitindo que a Administração possa aferir o preenchimento, ou não, dos requisitos para a concessão do benefício por aqueles que a ele se candidatarem.



    Da decisão reclamada é possível depreender que a insurgência do autor daquela ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal centra-se no fato de que os beneficiários daquele programa assistencial apresentem, como contrapartida ao recebimento do benefício (bolsa-auxílio), a prestação de serviços ordinários em favor da população do Município. Entretanto, a circunstância de o benefício assistencial se converter em pecúnia e exigir a contraprestação, mediante atividades destinadas a manutenção, limpeza, conservação e restauração em logradouros da cidade não nega, tampouco desvirtua, a natureza assistencial do ‘Programa Frente de Trabalho’. (...)



    Nada obsta que o combate ao desemprego e o favorecimento à reinserção ao mercado de trabalho possam conduzir a políticas públicas municipais de natureza assistencial, orientadas na concessão de bolsa-auxílio, na realização de cursos e obtenção de assistência psicológica e socioassistencial, como se tem na espécie. Aparentemente, não fosse a exigência de que os beneficiários do programa desenvolvessem, em contrapartida, ações de manutenção, limpeza, conservação e restauração em favor da coletividade e a bolsa-auxílio fosse percebida de forma graciosa, nenhuma dúvida subsistiria a respeito da natureza assistencial do programa” (Rcl n. 73.486/SP, de minha relatoria, DJe 7.1.2025).



    As normas em análise tratam da instituição de políticas públicas de natureza assistencial por ser programa social de combate à vulnerabilidade socioeconômica, não se tratando, portanto, da contratação de mão de obra pelo Município de natureza empregatícia, mas de prestação de serviços eventuais, de caráter assistencial e pedagógico.



    6. Este Supremo Tribunal concluiu serem de natureza assistencial programas voltados à qualificação profissional, alfabetização e renda a cidadãos integrantes de parte da população desempregada residente nos Municípios. Confira-se, por exemplo, o seguinte julgado:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei do Município de Ilhabela nº 717/2009. Inconstitucionalidade afastada pelo Tribunal de origem. Implementação de contraprestação em razão da participação em programa que tem por objetivo conferir qualificação profissional, alfabetização e renda a cidadãos integrantes de parte da população desempregada residente no município. Ausência de irrazoabilidade. Precedentes. 1. A lei impugnada, na realidade, não regulamenta contratação temporária, mas sim aspecto de bolsa concedida em âmbito de programa que tem cunho pedagógico. O fato de o bolsista, em caráter eventual, ter de realizar colaboração surge como contrapartida da sua participação no programa, o que não apresenta qualquer irrazoabilidade. 2. Essa situação se assemelha à examinada pela Suprema Corte no julgamento da ADI nº 2.663/RS, na qual se considerou constitucional lei estadual que assegurava que as empresas que patrocinassem bolsas de estudos para professores que ingressassem em curso superior poderiam, em contrapartida, exigir dos beneficiários que lhes prestassem serviço para implementação de projetos de alfabetização ou aperfeiçoamento de seus empregados, bem como outras atividades compatíveis com sua formação profissional. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE n. 791.826-AgR, Ministro Relator Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15.5.2018).



    Colhem-se do referido precedente os seguintes trechos:



    “O Tribunal de origem consignou que a lei impugnada instituiu programa assistencial com o objetivo de conferir qualificação profissional, alfabetização e renda a cidadãos integrantes de parte da população desempregada residente no Município de Ilhabela. Assentou ademais que os benefícios decorrentes desse programa serão concedidos por até 1 ano, prorrogável por igual período. Destacou, também, que esses aspectos constavam de lei em sentido estrito, editada pelo próprio município. 



    Ao lado dessas considerações, importa ressaltar que sobressai do acórdão recorrido que o beneficiário desse programa (bolsista) tem de colaborar, em caráter eventual, com a prestação de serviços de interesse do Município ou com órgãos públicos da Administração Pública direta ou indireta, sendo que, nessa colaboração, inexiste vínculo de subordinação. Do acórdão atacado, também é possível extrair informação no sentido de que ‘a participação no programa não representa vínculo empregatício, eis que de caráter assistencial e de formação profissional, não se revestindo das características que configuram tal vínculo’. De mais a mais, pode-se igualmente extrair do aresto questionado que o programa não se direciona ao aspecto produtivo, em detrimento do aspecto pedagógico.



    Pois bem. Nota-se que o fato de o bolsista, em caráter eventual, ter de realizar colaboração nos termos referidos surge como contrapartida da sua participação no programa, o que não apresenta qualquer irrazoabilidade. Vide, que nesse ponto, a lei impugnada, na realidade, não regulamenta contratação temporária, mas sim aspecto de bolsa concedida em âmbito de programa que tem cunho pedagógico.



    Circunstância semelhante a essa foi examinada no julgamento da ADI nº 2.663/RS. Nela se questionava lei estadual que assegurou que as empresas que patrocinassem bolsas de estudos para professores que ingressassem em curso superior poderiam, em contrapartida, exigir dos beneficiários que lhes prestassem serviço para implementação de projetos de alfabetização ou aperfeiçoamento de seus empregados, bem como outras atividades compatíveis com a sua formação profissional. Na ocasião, a Corte considerou constitucional a lei estadual que dispunha nesse sentido. Ademais, em meio aos debates, expressamente se referiu que situações análogas a essa vinham sendo colocadas pela União, em razão da concessão de bolsas, sendo que a Corte não verificou irrazoabilidade quanto a isso. Sobre o assunto: (...).



    Insiste o ora agravante que houve violação direta do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal. (...) 



    Consoante atestou o Tribunal de Justiça, a lei impugnada instituiu programa assistencial com o objetivo de conferir qualificação profissional, alfabetização e renda a cidadãos integrantes de parte da população desempregada residente no Município de Ilhabela. Assentou ademais que os benefícios decorrentes desse programa serão concedidos por até 1 ano, prorrogável por igual período. Destacou, também, que esses aspectos constavam de lei em sentido estrito, editada pelo próprio município. Dessa forma, estariam preenchidos os requisitos previstos pelo art. 37, inciso IX, não havendo falar em inconstitucionalidade da norma. 



    Entretanto, conforme consignado na decisão ora agravada, o que sobressai do acórdão recorrido e também do texto da norma impugnada, é a determinação de que o bolsista deve colaborar, em caráter eventual, com a prestação de serviços de interesse do Município ou com órgãos públicos da Administração Pública direta ou indireta, sendo que, nessa colaboração, inexiste vínculo de subordinação. Com efeito, o programa não se direciona ao aspecto produtivo em detrimento do aspecto pedagógico. 



    Destarte, o fato de o bolsista, em caráter eventual, ter de realizar colaboração nos termos referidos surge como contrapartida de sua participação no programa, o que não representa qualquer irrazoabilidade. Vide, que nesse ponto, a lei impugnada, na realidade, não regulamenta contratação temporária, mas sim aspecto de bolsa concedida em âmbito de programa que tem cunho pedagógico”.



    Na espécie vertente, ao concluir pela inconstitucionalidade “da Lei Municipal n. 1.595/2017, da Lei Complementar Municipal n. 120/2018 (que apenas alterou o ‘caput’ do art. 2º da primeira lei) e, por arrastamento, do Decreto n. 948/2017, que regulamentou a Lei Municipal n. 1.595/2017, todos do Município de Iacanga” (fl. 30, e-doc. 3), o Tribunal de origem se afastou do entendimento firmado por este Supremo Tribunal por não guardar semelhança com as hipóteses de contratação temporária e, sim, versar sobre instituição de políticas públicas de natureza assistencial.



    Nesse mesmo sentido, confiram-se também os seguintes julgados: RE n. 730.720, DJe 3.9.2018, e RE n. 1.432.079, DJe 6.6.2023, ambos de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; e SL n. 1.763/SP, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 9.9.2024.



    7. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar o acórdão recorrido e julgar improcedente a declaração de inconstitucionalidade. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora